Tribunal: TJSP
Processo: 2219562-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação indenização por danos morais.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Elementos dos autos que, ademais, evidenciam a insuficiência de recursos afirmada pela agravante. A propositura de ação cujo valor da causa não excede a

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação indenização por danos morais.
Gratuidade de justiça. Ausência de indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Elementos dos autos que, ademais, evidenciam a insuficiência de recursos afirmada pela agravante. A propositura de ação cujo valor da causa não excede a quarenta salários mínimos constitui faculdade da parte autora. O ajuizamento de demanda com essa característica perante a Justiça Comum não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça. Benefício concedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219562-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante LENIRA
TERRA SANTANA, é agravado SUPERMERCADO DA PRAÇA ATIBAIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219562-79.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.678
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219562-79.2020.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA
AGVTE.: LENIRA TERRA SANTANA
AGVDO.: SUPERMERCADO DA PRAÇA ATIBAIA LTDA. (NÃO
CITADO)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: ROGÉRIO APARECIDO
CORREIA DIAS
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil.
Ação indenização por danos morais.
Gratuidade de justiça. Ausência de
indícios de insinceridade do pedido, formulado
por pessoa natural. Declaração de pobreza que
prevalece até prova em contrário. Elementos dos
autos que, ademais, evidenciam a insuficiência
de
recursos
afirmada
pela
agravante.
A
propositura de ação cujo valor da causa não
excede a quarenta salários mínimos constitui
faculdade da parte autora. O ajuizamento de
demanda com essa característica perante a
Justiça Comum não justifica o indeferimento da
gratuidade de justiça. Benefício concedido.
Recurso provido.
Consumidora agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 31 que, nos autos da ação de indenização por
danos morais por ela movida em face de supermercado, indeferiu seu
pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas
processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
A agravante sustenta, em síntese,
que o juiz a quo deveria ter determinado a comprovação da insuficiência
de recursos antes de indeferir o pleito de gratuidade de justiça, aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219562-79.2020.8.26.0000 - rs
3
que demonstrou não possuir condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento. Alega, ainda, inexistir
obrigação legal de propositura da ação junto ao Juizado Especial Cível,
sendo faculdade da parte autora.
Recurso regularmente processado,
com o pretendido efeito suspensivo.
É o relatório.
Respeitada a convicção do i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que os elementos dos
autos se mostram suficientes para a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça à autora.
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se o postulante do benefício da
justiça
gratuita,
apontando
dificuldades
financeiras,
afirma
a
insuficiência de recursos, sujeitando-se às sanções do parágrafo único do
art. 100 do Código de Processo Civil, e objetivamente não há elementos
que desmereçam essa declaração, faz jus a referido benefício, ao menos
até que a parte contrária comprove eventual falsidade da alegação.
No caso vertente, a agravante
declara exercer a função de faxineira e juntou documentos que
demonstram que ela é isenta da declaração de imposto de renda (fls.
36/41), bem como que já trabalhou na função de caseira, recebendo
módica remuneração (fls. 35).
Tais elementos são suficientes para
revelar sua atual impossibilidade financeira de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento, conforme afirmativa (fls. 30)
que não foi infirmada por outros elementos de prova e que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219562-79.2020.8.26.0000 - rs
4
prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito, as declarações da
parte gozam de presunção de veracidade, até prova em contrário.
Imperioso registrar que, respeitado
o entendimento do i. Magistrado de primeiro grau, assiste razão à
agravante quando alega que ainda que se trate de ação cujo valor da
causa não excede a quarenta vezes o salário mínimo, seu ajuizamento
junto ao Juizado Especial Cível constitui faculdade da parte.
Ademais,
a
propositura
de
demanda com essa característica perante a Justiça Comum não justifica o
indeferimento da gratuidade de justiça.
Nesse sentido, já decidiu esta
Câmara. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUSTIÇA
GRATUITA - INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA
BENESSE - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO OBSTA O
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PROPOSITURA DE AÇÃO NO JUIZADO
ESPECIAL - FACULDADE DO AUTOR - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.” (AI no 2037972-77.2017.8.26.0000 - rel.
Desembargador Cesar Luiz de Almeida - J. 28.06.2017).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C. C. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pleito de benefício
de justiça gratuita formulado por pessoa física. Ausência
de indícios de suficiência de capacidade financeira que
justifica
a
concessão
da
gratuidade
requerida.
Ajuizamento de ação em Juizado Especial. Opção do autor.
Recurso provido.” (AI no 2223488-10.2016.8.26.0000 - rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219562-79.2020.8.26.0000 - rs
5
Desembargador Dimas Rubens Fonseca - J. 13.12.2016).
Conclui-se, pois, que a recorrente
faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, que ficam concedidos.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para o fim de conceder à agravante os benefícios
da gratuidade de justiça.
CESAR LACERDA
Relator